Tribunal: STJ
Processo: 5115350-72.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443905 - RS (2023/0301747-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO CHIAPETA DUPONT
ADVOGADOS
: DAIANE ESCOVAR MONTEIRO - RS075374
ANDRESSA TONIOLO MONTEIRO - RS059806
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob fundamento de
inadequação da via eleita, diante da ausência de esgotamento das
instâncias ordinárias. A parte embargante alegou existência de
vícios no julgado, nos termos do
do CPC, afirmando
art. 1.022
haver omissão, contradição, obscuridade e erro material na
decisão. Defendeu, em especial, a aplicabilidade do
§
art. 1.037,
12, II, do CPC, e a necessidade de sobrestamento do feito à luz do
Tema 1290/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
embargado incorre em algum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — a
justificar a interposição de embargos de declaração com ou sem
efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente
e suficiente, examinando todas as alegações relevantes ao
deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.
4. A contradição que autoriza o uso dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, entre seus próprios fundamentos ou
entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso
concreto.
Documento eletrônico VDA51602526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aa5f9264-f5b2-4255-99b4-c54a49ca0f65

5. A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão
apresenta falta de clareza ou inteligibilidade, o que não ocorre no
julgado, que expõe de maneira lógica os fundamentos do não
conhecimento do agravo.
6. A existência de erro material exige a constatação de equívoco
formal manifesto, como lapso de escrita ou erro de grafia, ausente
na hipótese.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos já analisados,
sendo incabíveis como sucedâneo recursal.
8. A simples discordância da parte embargante com o resultado do
julgamento não autoriza a utilização da via aclaratória,
especialmente quando a decisão embargada encontra respaldo
em jurisprudência consolidada do STJ e na Súmula 281 do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aa5f9264-f5b2-4255-99b4-c54a49ca0f65

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443905 - RS (2023/0301747-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) -
SC015672
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO CHIAPETA DUPONT
ADVOGADOS
: DAIANE ESCOVAR MONTEIRO - RS075374
ANDRESSA TONIOLO MONTEIRO - RS059806
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob fundamento de
inadequação da via eleita, diante da ausência de esgotamento
das instâncias ordinárias. A parte embargante alegou existência
de vícios no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC,
afirmando haver omissão, contradição, obscuridade e erro
material na decisão. Defendeu, em especial, a aplicabilidade do
art. 1.037, § 12, II, do CPC, e a necessidade de sobrestamento
do feito à luz do Tema 1290/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
embargado incorre em algum dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material
— a justificar a interposição de embargos de declaração com ou
sem efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara,
coerente e suficiente, examinando todas as alegações
relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a
ser sanada.
4. A contradição que autoriza o uso dos embargos de
declaração é aquela interna ao julgado, entre seus próprios
fundamentos ou entre fundamentos e dispositivo, o que não se
verifica no caso concreto.
5. A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão
apresenta falta de clareza ou inteligibilidade, o que não ocorre
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

no julgado, que expõe de maneira lógica os fundamentos do não
conhecimento do agravo.
6. A existência de erro material exige a constatação de equívoco
formal manifesto, como lapso de escrita ou erro de grafia,
ausente na hipótese.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos já
analisados, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.
8. A simples discordância da parte embargante com o resultado
do julgamento não autoriza a utilização da via aclaratória,
especialmente quando a decisão embargada encontra respaldo
em jurisprudência consolidada do STJ e na Súmula 281 do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 264/267):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM. NÃO ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 281 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, por ausência de exaurimento da instância
ordinária. A parte agravante sustenta a aplicabilidade do art. 1.037, §
12, II, do CPC, para afastar o entendimento adotado na decisão
agravada, que se fundou no art. 1.037, § 13, II, do mesmo diploma
legal. A parte agravada defende a manutenção da inadmissibilidade
por inadequação da via recursal eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso
especial interposto contra decisão monocrática proferida por relator na
instância ordinária, à luz do art. 1.037, §§ 12 e 13, do CPC, e da
jurisprudência que exige o esgotamento das instâncias locais como
pressuposto de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é
cabível recurso especial contra decisão monocrática da instância
ordinária, sob pena de supressão de instância, sendo imprescindível o
esgotamento da via recursal local.
4. Aplica-se ao caso a Súmula 281 do STF, que veda o conhecimento
de recurso extraordinário (e, por simetria, do especial) quando ainda
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

cabível recurso ordinário na origem.
5. O agravo não pode ser conhecido quando a parte agravante,
embora mencione a distinção entre os §§ 12 e 13 do art. 1.037 do
CPC, deixa de suscitar a alegada nulidade processual perante a
própria instância de origem, impedindo o enfrentamento do mérito na
instância superior.
6. Não se mostra possível o exame da necessidade de sobrestamento
do feito em razão do Tema 1290/STF (RE 1.445.162/DF), uma vez que
o agravo é inadmissível por vício processual antecedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios
apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ fls. 272/285).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. PEDIDO DE DISTINÇÃO ACOLHIDO PELO RELATOR
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1169
DO STJ AFASTADO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO, NOS
TERMOS DO ART. 1.037, §13, II, DO CPC. MEDIDA NÃO
OBSERVADA PELO RECORRENTE. RECURSO NÃO ADMITIDO.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que é
inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de
origem recurso ordinário da decisão impugnada.
Nesta corte firmou-se entendimento similar, no sentido de que "Não
cabe recurso ordinário com fundamento no art. 105, inciso II, alínea
"b", da CF/88, contra decisão monocrática, sob pena de supressão de
instância." (AgInt no RMS n. 68.139/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/5/2022
12/5/2022
No mesmo sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. TEMPESTIVIDADE.
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESGOTAMENTO
DE
INSTÂNCIA.
NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de não ser
cabível recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que
julga o mandado de segurança na origem, sob pena de ocorrer
supressão de instância.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

(AgInt no Ag n. 1.434.008/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
29/4/2019
6/5/2019
Acrescido)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 281/STF.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMA.
INAPLICABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. É incabível o recurso especial interposto impugnando decisão
contra a qual caberia recurso na origem, porquanto não exaurida a
instância ordinária (Súmula no 281/STF).
3. O princípio da instrumentalidade das formas não viabiliza a
interposição de recurso especial contra decisão monocrática.
Precedente.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.204.925/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2018
15/5/2018
No presente feito, a parte agravante afirma que "A Vice-Presidência,
ao inadmitir o recurso, adotou a hipótese prevista no artigo 1.037, §13,
II, do Diploma Processual" e que "o presente caso se molda em
hipótese diversa, qual seja, a prevista no artigo 1.037, § 12, inciso II do
referido texto legal".
Ocorre, contudo, que o suposto "error in procedendo" haveria de ser
suscitado na origem, a fim de garantir o correto esgotamento de
instância.
Diante disso, presente a inviabilidade de conhecimento do agravo, não
se mostra possível a análise da necessidade de sobrestamento do
feito para aguardar o julgamento dos Segundos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF (Tema 1290),
notadamente quando se tem em vista que o presente feito discute, na
origem, a necessidade de instauração de liquidação para cumprimento
de sentença coletiva, temática diversa da afetada pela suprema corte.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

É o voto [...] (e-STJ fls. 264/267).

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51369803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:01
Código de Controle do Documento: e464314a-813e-4623-883d-654e71b8a574

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.443.905 / RS
Número Registro: 2023/0301747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018342920228210031 51153507220228217000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO CHIAPETA DUPONT
ADVOGADOS : DAIANE ESCOVAR MONTEIRO - RS075374
ANDRESSA TONIOLO MONTEIRO - RS059806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
Documento eletrônico VDA51584907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:21
Código de Controle do Documento: 0c00c864-8233-471d-8126-a81abfdf1617

ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN E OUTRO(S) - SC015672
EMBARGADO : LUIZ FERNANDO CHIAPETA DUPONT
ADVOGADOS
: DAIANE ESCOVAR MONTEIRO - RS075374
ANDRESSA TONIOLO MONTEIRO - RS059806
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:56:21
Código de Controle do Documento: 0c00c864-8233-471d-8126-a81abfdf1617